Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730520-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMELINDA LUIZA DE OLIVEIRA ROQUIM AGRAVADO: HQS COMERCIO DE IONIZADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermelinda Luiza de Oliveira Roquim contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença promovido em face de HQS Indústria de Ionizadores EIRELI-EPP, processo autuado sob o no 0034737-22.2012.8.07.0007. A recorrente impugna a decisão seguinte: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora requereu a declaração de interrupção da prescrição intercorrente, haja vista o êxito da penhora de bens móveis do devedor por meio de carta precatória. Intimado para comprovar o cumprimento da precatória, a parte credora anexou o auto de penhora ao ID 199783298. É certo que, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC, ocorre a interrupção da prescrição com a citação (nos casos de execução de título extrajudicial), a intimação (nos cumprimentos de sentença) ou com a efetiva penhora. No caso concreto, todavia, não há falar em interrupção da prescrição. Conforme o auto de penhora, a constrição dos bens móveis do devedor ocorreu em 20/12/2017, muito antes do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, que ocorreu em 25/7/2019 – certidão de ID 195865505. Portanto, indefiro o pedido da parte credora e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em resumo, sustenta que após um longo percurso, localizou bens penhoráveis do executado e em 20/12/2017 foi lavrado auto de penhora de 171 unidades de gaseificadores avaliados em R$ 450,00 cada. Afirma que os bens estão em Fortaleza e somente em 2023 foi distribuída a carta precatória para levá-los a leilão, ato que ainda não foi realizado. Alega que não obstante a penhora, o Juízo de origem mantém a contagem do prazo para a prescrição intercorrente e não foi considerada a suspensão da contagem do prazo prescricional durante o período da pandemia, de modo que permanecendo a decisão impugnada a prescrição se inicia em 27/07/2019, mesmo que o processo esteja aguardando a designação de leilão. Consigna que, na forma do artigo 921 § 4o-A, CPC, a constrição de bens interrompe o prazo da prescrição, de modo que não pode haver contagem do prazo quando existirem bens penhorados no processo. Assinala que o cumprimento de sentença foi distribuído antes do início da vigência do CPC 2015, de modo que dever ser observada a regra do artigo 921 § 4o-A, CPC, como também as diligências realizadas pelo exequente, além do que, de acordo com a Lei 14.010/2020, deve ser suspenso o prazo prescricional no período de junho a outubro de 2020, de modo que o termo final do prazo é 15/12/2024, se o caso. Afirma que há risco de dano, pois caso seja mantida a decisão impugnada, o crédito do recorrente poderá ser alcançado pela prescrição e será cancelada a penhora realizada. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reformada a decisão e permitida a continuidade do cumprimento de sentença com os atos de expropriação e, subsidiariamente, que seja reconhecida a incidência da Lei 14.010/2020, ampliando o termo final da prescrição para 15/12/2024. Preparo em ID 61968678-61968679. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se a incidência da prescrição intercorrente. Dispõe o artigo 921, CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)" A prescrição intercorrente extingue a pretensão da parte. Ocorre no curso do processo em decorrência da inércia do exequente em dar andamento ao feito, pela ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, inciso III, §§ 1o ao 5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que resolveu o contrato de franquia empresarial firmado entre as partes e condenou o agravado ao ressarcimento da quantia de R$ 37.295,00 (ID 40780232, processo de origem). O cumprimento de sentença iniciou-se em 01/06/2016 (ID 40780425, processo de origem). Em 20/12/2017 houve penhora de bens (ID 4070668, processo de origem) e atualmente aguarda-se o leilão dos bens penhorados (ID 44793422, processo de origem). Em 24/07/2018 o Juízo processante, com fundamento no artigo 921 § 1o, CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, por ausência de bens penhoráveis (ID 40780757, processo de origem), findo o qual deu-se início à prescrição intercorrente, com termo final em 25/07/2024, conforme certidão de ID 195865505. Não obstante a suspensão do processo em julho de 2018 por falta de bens suscetíveis de penhora, antes disso, em dezembro de 2017, houve constrição de bens. Nesse contexto, a suspensão do processo e, na sequência, o início do prazo da prescrição intercorrente, aparentemente, mostrou-se indevida, considerando que a prescrição não corre quando há bens penhorados no processo e não há indícios de que a recorrente se manteve inerte. Ademais, já houve determinação de leilão dos bens penhorados, conforme carta precatória expedida em 01/10/2019 (ID 44793422, processo de origem), situação que não foi examinada na origem. Assim, não vislumbro ser o caso de incidência da prescrição intercorrente seja pela redação anterior do artigo 921, inciso III e § 4o, CPC, seja de acordo com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021, eis que não ocorreu o fato jurídico previsto nas normas (ausência de bens penhoráveis). Por fim, vislumbro o risco de dano que justifica a concessão de efeito suspensivo, para evitar que enquanto se acha pendente o presente recurso seja reconhecido a prescrição intercorrente, cancelada a penhora e extinta a execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando informações sobre eventual modificação da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e